Tribunal: TJPA
Processo: 0801383-03.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801383-03.2020.8.14.0005

APELANTE: GEDEON FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. SUPERVENIÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cessação de descontos previdenciários realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em determinar se os descontos previdenciários realizados sobre os proventos do recorrente, com base na Lei nº 13.954/2019, são válidos diante da declaração de inconstitucionalidade dessa norma pelo STF e da superveniência de lei complementar estadual regulamentando a matéria.

III. Razões de decidir.

3. A Lei nº 13.954/2019, ao fixar alíquotas de contribuição previdenciária para militares estaduais, foi declarada inconstitucional pelo STF por invadir competência estadual.

4. A superveniência da Lei Complementar Estadual nº 142/2021 conferiu validade jurídica aos descontos realizados a partir de sua vigência.

5. Os efeitos da decisão do STF foram modulados, assegurando a higidez dos descontos realizados com base na Lei nº 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023.
6. Ausente qualquer ilegalidade ou vício na decisão de origem que fundamentou sua análise na jurisprudência do STF e na legislação estadual vigente.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A competência legislativa dos estados-membros para fixação de alíquotas de contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas é reafirmada pela inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, prevalecendo a regulamentação estadual superveniente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI; 42, §1º; 142, §3º, X.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.338.750/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 01.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três a dez de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
GEDEON FERREIRA DE CARVALHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, nos seguintes termos:

III. DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito.

Outrossim, em relação ao ESTADO DO PARÁ, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por entender ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Proceda a Secretaria a exclusão do ESTADO DO PARÁ do polo passivo no Sistema PJE.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

(...)

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 22071570, págs. 1/7) alegando que a sentença não mereceria prosperar.

Diz que o recurso tem como objetivo contestar a validade dos descontos previdenciários que lhe foram aplicados, fundamentados no art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, à luz da declaração incidental de inconstitucionalidade.

Destaca que a Emenda Constitucional nº 103/2019 atribuiu à União a competência para legislar sobre normas gerais relativas à inatividade e pensões de militares estaduais, ao modificar o artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal.

Destaca ainda que há precedente específico do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionado ao art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019.

Aduz que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que não foi estabelecida alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, considerando ainda a inconstitucionalidade dos dispositivos, não se justifica a aplicação da alíquota de 9,5%.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, reformando-se a sentença, nos termos que expõe.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 22071578) pleiteando o desprovimento do recurso interposto.

Da mesma forma, o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social – IGEPP
apresentou contrarrazões (id. 22071579)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

No caso vertente, insurge-se o apelante contra decisão proferida pelo juízo de origem que julgou improcedente o pedido constante da exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

A respeito da questão,
observa-se que com a superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, uma vez que alterou o art. 22, XXI, da Constituição Federa/88, nos termos a seguir:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material

bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

Diante disso, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, a qual passou a prever em seus artigos 24, I, e 24-C a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos,
in verbis
:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020;

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

Nesse diapasão, em decorrência da mudança constitucional e a superveniência de lei federal sobre o tema, a matéria atinente à contribuição previdenciária dos militares estaduais, ativos, inativos e pensionistas passou a ser de competência da União, de modo que o Regime Previdenciário Estadual, Lei Complementar nº 39/2002, não poderia dispor sobre o assunto.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 13.954/19 previu em seus artigos 3º-A e 3º-B a contribuição previdenciária de militares e inativos em percentuais pré-definidos, de modo que ultrapassou a competência de edição de normas gerais previstas no texto constitucional.

Assim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 1º/10/2021, firmou a tese de que:

A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.

Destarte, entende-se que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao estabelecer alíquotas de contribuição previdenciária a militares inativos e pensionistas, incorreu em inconstitucionalidade, de modo que não há como aplicar o percentual nela previsto.

Em decorrência disso, sobreveio a Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que, alterando o artigo 84, II, da Lei Complementar 39/2002, estabeleceu a alíquota de 14% (quatorze por cento) em relação a todos os servidores públicos, inativos e pensionistas, a título de contribuição previdenciária.

O STF, por sua vez, em decisão por unanimidade, conheceu os embargos de declaração no referido RE 1.338.750 RG/SC e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão da Suprema Corte, no sentido de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, nos termos a seguir:

Ex positis
, CONHEÇO dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais EFEITOS INFRINGENTES, e os PROVEJO PARCIALMENTE, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.

Diante disso, no caso em questão, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão com argumentos vigentes, não havendo que se falar em vício de forma ou ilegalidade do objeto, como sustentado pela apelante.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2025